Tribunal: TJDFT
Processo: 0717051-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMPRA DE JALECO VIA INSTAGRAM. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO DO PREÇO DEVIDA. PERDA DE UMA CHANCE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O inadimplemento contratual do fornecedor que não entregou o produto adquirido pelo Instagram confere ao consumidor o direito de exigir o cumprimento da obrigação ou a restituição do preço.

2. Não se aplica a teoria da perda de uma chance nas hipóteses em que há meios razoáveis e disponíveis de evitar a perda.

3. Se o réu não era fornecedor exclusivo do jaleco e a autora soube (ID 58935505 - Pág. 1) da não entrega com antecedência suficiente para tomar providências alternativas, a alegação de que perdeu a chance de participar da cerimônia de “entrega do jaleco” não induz aplicação da teoria da perda de uma chance e a responsabilização do réu.

4. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Assim, deve ser mantida a sentença proferida que determinou a restituição do valor pago e afastou o dano moral.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.